Tribunal: TJDFT
Processo: 0709879-58.2023.8.07.0019
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. ABSOLVIÇÃO INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. VIABILIDADE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO EXTRAJUDICIAL NÃO CORROBORADO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. DÚVIDAS RAZOÁVEIS ACERCA DA AUTORIA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou a recorrente pelo crime do artigo 171, “caput”, do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 46 (quarenta e seis) dias-multa, calculados no padrão unitário mínimo legal.
II. Questões em discussão:
2. Há duas questões em discussão: (i) absolvição da ré, por não existir prova de ela ter concorrido para a infração penal; (ii) o decote da avaliação negativa da conduta social, bem como a utilização da fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativada.
III. Razões de decidir:
3. O ato de reconhecimento é admitido como prova, porém, isso não significa dizer que deva ser tido como irrefutável, necessitando ser corroborado por outros elementos, o que não se verificou no caso.
4. Diante de dúvidas razoáveis acerca da autoria da apelante, fragilizando um possível decreto condenatório em seu desfavor, é sempre bom lembrar que melhor atende aos interesses da justiça absolver um suposto culpado do que condenar um inocente, impondo-se a aplicação do brocardo “in dubio pro reo”.
IV. Dispositivo:
5. Recurso provido.